Tribunal: TJMT
Processo: 1049818-15.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049818-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIOLA DA SILVA SOUSA - CPF: 002.989.671-11 (RECORRENTE), EVA KAROLINE PINHEIRO DE AMORIM - CPF: 062.893.501-37 (ADVOGADO), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS
.

N. Recurso:

1049818-15.2023.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A.

Recorrida:
FABÍOLA DA SILVA SOUSA.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE - ESTORNO NA VIA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE VALOR A RESTITUIR AO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 204031678, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinar a devolução do valor de
R$ 452,50 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
, com indébito em
25/08/2023
.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - 04/08/2023 (Súmula 54 do STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega a improcedência do pleito indenizatório, uma

vez que o valor cobrado em duplicidade foi estornado no mesmo dia (25/08/2023), sem prejuízo à parte autora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise detida dos autos
, vê-se que o reclamado,
de forma administrativa
, procedeu o estorno
do valor de
R$ 452,50 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
,
na fatura do cartão de crédito
da autora, conforme documento anexado pelo demandado no id. 204031673, pág. 3, corroborado pelo extrato juntado pela autora no id. 204639189
.

Assim, não resta valor a ser devolvido à reclamante, tampouco a caracterização de danos morais passíveis de indenização, tendo em vista que a mera cobrança em duplicidade,
com estorno na mesma data pelo reclamado
, não teve o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE SERVIÇO ADQUIRIDO PELA AUTORA JUNTO À RÉ. REQUERIDA QUE PROVIDENCIOU O CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO INDEVIDAMENTE COBRADA, BEM COMO O ESTORNO DO DÉBITO, MEDIANTE CRÉDITO INTEGRAL E ANTECIPADO EM FATURA DE CARTÃO DA DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR À CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA RECORRENTE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71008645723, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 26-06-2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024